Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-59.2021.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS PATOLOGIAS APRESENTADAS E AS ATIVIDADES LABORATIVAS. NÃO COMPROVAÇÂO. ARTIGOS 19, 20 e 21 LEI 8.213/91. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela autora contra sentença de improcedência em ação de restabelecimento de auxílio-acidente cumulada com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, pedido de antecipação de tutela e danos morais. 1.1. No apelo, o autor requer a reforma da sentença para condenar o apelado a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ou subsidiariamente, caso seja possível a reabilitação do recorrente, que seja concedido o auxílio acidente. Em suas razões, argumenta que o perito se equivocou ao concluir que a incapacidade é multiprofissional, visto ser clara a documentação médica e estado de saúde do apelante, os quais comprovarem a sua total incapacidade para o trabalho desde o acidente.
2. Ao contrário do afirmado pela apelante, nota-se que a perícia judicial examinou especificamente os pontos controvertidos trazidos pela demanda. 2.1. A avaliação do laudo pericial e de eventuais pareceres apresentados pelos assistentes técnicos é feita pelo magistrado que a eles, embora técnicos, não está adstrito, haja vista o princípio do livre convencimento motivado, regente da atividade jurisdicional. 2.2. O laudo pericial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, de forma técnica e dispondo de elementos suficientes ao convencimento do juiz.
3. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, a saber: a) evento danoso; b) a lesão incapacitante e c) o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
4. Se a perícia médica realizada em Juízo, em análise técnica acerca dos fatos, conclui de maneira firme e clara a inexistência de incapacidade para o desempenho da atividade laboral, não faz jus o segurado ao recebimento de qualquer benefício de caráter acidentário previstos na Lei no 8.213/91.
5. Precedente: “A comprovação pericial de que não houve perda da capacidade laboral e a inexistência de qualquer prova em sentido contrário ao teor do laudo, inviabiliza a concessão do benefício do auxílio-acidente”.(00081517920168070015, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 06/07/2017).
6. Apelo improvido.